Tribunal: TJDFT
Processo: 0706170-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO. VIA RECURSAL INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CPC, ART. 85, § 2o.
I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
II. Detectada omissão do acórdão quanto à fundamentação dos honorários advocatícios, os embargos declaratórios devem ser providos para a respectiva sanação mediante a aplicação da regra processual adequada.
III. Recurso do Autor desprovido. Recurso da Ré provido.